Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

1. O artigo 1.012, §4o, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou em sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. No caso em apreço, restaram evidenciados os requisitos para deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, em face da desproporcionalidade do valor fixado a título de pensão alimentícia.

3. Negou-se provimento ao recurso.